Tribunal: TJDFT
Processo: 0747651-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PODERES PARA CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. ATOS CONSTITUTIVOS. INOBSERVÂNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 75, inciso VIII, do CPC, prevê que a representação processual da pessoa jurídica é realizada por quem os seus atos constitutivos designarem.
2. A atribuição de representação das pessoas jurídicas em juízo não se confunde com o órgão da entidade ao qual é atribuído o poder de constituir advogados, embora não haja impedimento para que tais prerrogativas sejam reunidas em uma única pessoa.
3. Se os atos constitutivos da pessoa jurídica autora no processo de origem dispõem que a sua representação em juízo é desempenhada por apenas um sócio e que a constituição de procuradores é competência conjunta dos dois sócios, a procuração para advogados subscrita por apenas um daqueles não produz efeitos em relação à pessoa jurídica.
4. Verificada a irregularidade da procuração outorgada pela pessoa jurídica autora, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito, deve o processo de origem ser suspenso para que, no prazo fixado, o vício seja sanado, sob pena de extinção sem resolução de mérito (art. 76, caput e § 1o, inciso I, do CPC).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.